Tribunal: TJMT
Processo: 1019576-02.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019576-02.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO - CPF: 900.539.401-30 (AGRAVANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (AGRAVADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A parte agravante sustenta que a presunção de veracidade da sua declaração, aliada aos documentos apresentados, comprova sua incapacidade de arcar com as custas processuais, requerendo a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante, que aufere renda líquida mensal superior a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e não comprovou documentalmente suas despesas, faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. O direito à gratuidade da justiça, previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, não é absoluto. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver elementos que afastem a alegada insuficiência de recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, a parte agravante, embora intimada, não comprovou tempestivamente sua situação de hipossuficiência. Os documentos juntados posteriormente demonstram renda líquida mensal superior a R$ 5.500,00, patamar incompatível com a presunção de necessidade. A planilha de despesas, por ser unilateral e desacompanhada de comprovantes, é insuficiente para demonstrar a incapacidade financeira.

5. A renda auferida pela parte agravante é substancialmente superior à faixa que caracteriza a necessidade do benefício, indicando capacidade financeira para arcar com as custas do processo, as quais não se mostram exorbitantes a ponto de inviabilizar o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. 2. A existência de renda líquida em patamar considerável, aliada à ausência de comprovação documental das despesas alegadas, afasta o direito ao benefício, cabendo à parte demonstrar que seus gastos comprometem sua capacidade de arcar com as custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDVAL SEBASTIAO DE AMORIM CURADO
em face de decisão interlocutória proferida no Recurso de Recurso de Apelação interposto pelo agravante contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
, registrada sob o nº
1019576-02.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIGNADO LTDA
.

Na petição inicial (
ID. 306697353
), a parte autora expôs que celebrou contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, mas, diante de dúvidas sobre os valores e condições pactuadas, solicitou administrativamente a exibição dos referidos documentos, sem obter resposta. Aduziu a necessidade da documentação para instruir futura ação revisional e requereu a concessão da justiça gratuita, a citação da ré e a apresentação dos contratos.

A sentença (
ID. 306697366
) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau fundamentou que o pedido possui caráter satisfativo e não se enquadra nas hipóteses do artigo 381 do CPC, configurando inadequação da via eleita.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 306697369
), sustentando o cabimento da ação de produção antecipada de provas com base no art. 381, III, do CPC, para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação principal. Alegou a existência de interesse de agir, evidenciado pela recusa administrativa da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados extrajudicialmente. Postulou a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito e reiterou o pedido de justiça gratuita.

Em despacho (
ID. 309776367
), determinei a intimação da parte recorrente para, no prazo de cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, com base no art. 99, §2º, do CPC, ou efetuar o preparo recursal.

A certidão de ID. 313955885 informou o decurso do prazo sem manifestação do apelante.

Na sequência, proferi decisão interlocutória (
ID. 313973878
), na qual indeferi o pedido de justiça gratuita, por entender que a parte recorrente não comprovou sua impossibilidade financeira, e determinei nova intimação para que procedesse ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso de apelação.

A parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (
ID. 316430393
), defendendo a tempestividade do recurso e o seu direito à gratuidade da justiça. Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos juntados – contracheques e planilha de despesas –, demonstra sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado para conceder o benefício, com a suspensão da exigibilidade do preparo até o julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita para custeio do Agravo de Instrumento.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Paralelamente, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Nesse quesito, saliento que me filio à corrente de que a concessão do benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). Nessa mesma linha, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais"
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme de que
"a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, 'a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem'"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023).

Da mesma forma, tem-se consolidado na jurisprudência recente desta Corte que
"o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso em análise, verifica-se que a parte agravante, mesmo após ter sido devidamente oportunizada a comprovar sua alegada situação de hipossuficiência através do despacho de ID. 309776367, que concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente juntasse aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID. 313955885.

Posteriormente, somente em sede de agravo interno, a parte trouxe aos autos documentação que, todavia, não demonstra satisfatoriamente a alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, da análise dos contracheques juntados aos autos, constata-se que o agravante possui dois vínculos estatutários com o Estado de Mato Grosso, auferindo renda bruta mensal que supera R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando-se os valores de ambos os vínculos. Ainda que se considerem todos os descontos consignados em suas folhas de pagamento, resta demonstrado que sua renda líquida mensal é superior a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Tal patamar remuneratório, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência econômica, porquanto se situa em faixa substancialmente superior àquela que caracterizaria a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, posto que, a meu ver, rendimentos líquidos nesses patamares indicam capacidade financeira para arcar com os custos processuais.

Ademais, embora a parte agravante alegue ter despesas mensais superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme planilha unilateralmente elaborada, deixou ela de apresentar qualquer documento comprobatório nesse sentido. A mera alegação de gastos elevados, desacompanhada de comprovação documental idônea, não tem o condão de caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício, especialmente quando confrontada com renda líquida mensal substancial devidamente comprovada pelos contracheques oficiais.

Nesse sentido, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é uníssono no
“
Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
” (TJ-MG - AI: 10000210324752001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021).

Importa registrar, ainda, que o valor do preparo recursal para o presente caso não representa quantia exorbitante que pudesse, por si só, inviabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição, especialmente considerando-se a capacidade econômica demonstrada pelos rendimentos auferidos pelo agravante junto ao Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, bem como considerando que a parte não atendeu tempestivamente às determinações judiciais para complementação da prova de sua condição financeira, e ainda que os documentos posteriormente apresentados revelam situação econômica incompatível com a concessão do benefício, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que a parte agravante efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025